Tribunal: TJMT
Processo: 0007290-38.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0007290-38.2015.811.0041
Recorrente: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
Recorrido: ESPÓLIO DE LÚCIO CAMILO DA SILVA NUNES
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 66249481) interposto por POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 61570516):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA – PERMANÊNCIA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – INVIABILIDADE DE RESGATE – CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA – CÁLCULO DIFERENCIADO PARA TRABALHADOR ATIVO E INATIVO – REQUISITOS PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO PREENCHIDOS – PAGAMENTO QUE DEVE SER O MAIS BENÉFICO PARA O EMPREGADO – OBSERVÂNCIA AO MUTUALISMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A manutenção de vínculo empregatício impede o resgate dos planos de previdência complementar oferecidos por entidades fechadas (orientação do STJ). Por se tratar de sistema mutualista, que não objetiva o lucro, e existindo expressa previsão para duas formas distintas de cálculo de contribuição – para ativos e inativos –, ao preencher as condições para aposentadoria por tempo de serviço o participante adquire ao menos o direito de optar pela mais benéfica. (RAC n° 0007290-38.2015.8.11.0041, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 14/10/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme decisão de id. 66052499.
O recorrente sustenta em suas razões, violação aos art.s 6° e 7° da Lei Complementar n° 108/2001 e arts. 1°, 6°, 7°, 9°, 17, 18, § 3° e 19 da Lei Complementar n° 109/2001; ao fundamento de que o recorrente tem o dever absoluto de denunciar à lide, a sua patrocinadora/empregadora do recorrido (a ECT – Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos) para compor o polo passivo da presente ação (nos termos do art.. 125, II do CPC), sustentando que o acórdão deste Sodalício violou as regras relativas ao desempenho econômico e atuarial dos fundos de previdência complementar; ausência de direito adquirido do recorrido, eis que não tinha ele se desligado da empresa empregadora (patrocinadora do plano), bem como dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 69149979). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 69472460. Contrarrazões (id. 72722484) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso (limitado discussão da reserva matemática do plano de benefícios) e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, tenho que o recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que sequer fora analisada por este Tribunal.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração na tentativa de prequestionar a matéria, fato é que a possibilidade da empresa empregadora do recorrido (patrocinadora) poder (ou não) ser denunciada à lide, segunda a exegese do art. 125, II do CPC, em negativa de vigência ao art. 6° e 7° da LC n° 108/01 não restou ventilada no acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa ao art. 125, II do CPC não foi decida pelo aresto recorrido, de maneira que o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade por esse fundamento, por lhe faltar o requisito do prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ, 282 do STF.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07/STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
As alegadas violações aos arts. 1°, 6°, 7°, 9°, 17, 18, § 3° e 19 da Lei Complementar n° 109/2001 revelam o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, para 2que não tenha ele o dever de restituir à parte recorrida o que esta pagou a mais, após ter preenchido as condições previstas no Regulamento para concessão do beneficio do plano.
Consigne-se que no caso dos autos o recorrente sustenta que o acórdão violou as regras relativas ao equilíbrio atuarial e sobre o suposto direito adquirido do recorrido, eis que este não tinha se desligado da empresa empregadora (patrocinadora do plano).
Entretanto, este Sodalício assentou a continuidade no pagamento das contribuições após 12/01/2012 (data da elegibilidade); e por se tratar de sistema mutualista (em que não se visa lucro), garantiu a opção do autor da ação ao cálculo que lhe fosse mais benéfico, posto que o mesmo continuava ativo na empresa, tudo de forma a garantir a manutenção do sistema de previdência complementar.
Assim constou do acórdão:
“O réu se limita a invocar a aplicação do art. 6° da Lei Complementar 108/2001, pelo qual o custeio dos planos de benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos.
Nos termos desse dispositivo do Regulamento do Instituto apelante, o autor não fica propriamente isento de colaborar com a manutenção do sistema, mas, por outro lado, não poderiam incidir os mesmos descontos depois de adquirido o direito pelo participante.
O Regulamento mencionado traz claramente duas formas de salário de participação - uma para funcionários ativos e outra para assistidos. Assim, a partir do momento em que o autor cumpriu as condições normativas para o resgate e contribuiu para a formação de sua reserva, tendo permanecido com o vínculo empregatício, faz jus à redução proporcional, em observância ao mutualismo, à solidariedade e à não lucratividade do sistema.
Desse modo, além de não eximi-lo da contribuição devida, é necessário também impedir que ele seja penalizado por ter mantido a relação de emprego com os Correios, conduta, aliás, que na maioria das vezes deve ser incentivada no âmbito do Direito Previdenciário”. (grifei).
Entendo que para afastar a conclusão do Tribunal nesse sentido seria necessário ingressar no reexame fático-probatório dos elementos constantes dos autos, o que é vedado ante o óbice da Súmula 07/STJ.
Registre-se que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Outrossim, no caso dos autos, denota-se que o recorrente deixou ainda atender ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Outrossim, o recorrente confronta ementas do STJ e outros Tribunais com um acórdão proveniente da 5a Câmara Cível do TJRS e não a proferida por este Sodalício.
Portanto, o recurso especial também não alcança seguimento por este fundamento.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça